Tribunal: TJSP
Processo: 3003463-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO À EMISSÃO DA CNH – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO À EMISSÃO DA CNH – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Ilegalidade e irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 3. Prova documental, produzida pela parte impetrada, insuficiente e inapta para a demonstração da notificação regular da parte impetrante, a respeito da autuação por infração de trânsito e a imposição de penalidade. 4. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003463-98.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26125 DRS
Registro: 2020.0000900069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3003463-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é agravada CHERMAM CRISOSTOMO DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003463-98.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26125 DRS
VOTO No 26125
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003463-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
AGRAVADO: Chermam Crisostomo de Castro (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NOTIFICAÇÃO
NÃO COMPROVADA PRETENSÃO À EMISSÃO DA CNH
MEDIDA LIMINAR CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da
Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Ilegalidade e
irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado,
passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 3. Prova
documental, produzida pela parte impetrada, insuficiente e inapta
para a demonstração da notificação regular da parte impetrante, a
respeito da autuação por infração de trânsito e a imposição de
penalidade. 4. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de
Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo
de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 19/21 que, nos autos do mandado
de segurança, impetrado por Chermam Crisostomo de Castro, contra o ato
coator do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran de São Paulo, deferiu a medida liminar, para
determinar o seguinte: a) suspensão dos efeitos do AIT no 1E300351-2, até o
julgamento do processo; b) expedição da CNH da parte impetrante.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
prática de infração gravíssima, no período de permissão para dirigir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003463-98.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26125 DRS
automotor; b) regularidade da notificação, a respeito da infração praticada; c)
legalidade da negativa de emissão da CNH definitiva; d) aplicação do artigo
148, § 3o, do CTB; e) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de preparo
e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e sem
resposta da parte contrária.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 21, sem interesse na lide.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrada, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento da nulidade do AIT no 1E300351-2.
A pretensão recursal consiste na revogação da medida
liminar, concedida na origem, para o seguinte: a) suspensão dos efeitos do
AIT no 1E300351-2; b) emissão da respectiva CNH da parte impetrante.

A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, III,
da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003463-98.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26125 DRS
alegado e o risco de ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante.
Isso porque, preenchidas as exigências do artigo 7o, III, da Lei Federal no
12.016/09.

Pois bem. É possível vislumbrar a existência e a presença
de irregularidade e ilegalidade manifesta no ato administrativo ora
impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Ademais, a realidade dos autos indica que as notificações
relacionadas ao AIT no 1E300351-2, foram equivocadamente emitidas,
endereçadas e direcionadas à parte impetrante (fls. 53/56, dos autos
originários).

Outrossim, inexiste comprovação do recebimento das
referidas notificações, mesmo porque não apresentadas aos autos, de sorte
que nada autoriza a revogação da medida excepcional deferida na origem.
Finalmente, o risco de ineficácia da providência
postulada, também, está demonstrado, pois, já decorrido o prazo de validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003463-98.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26125 DRS
da respectiva Permissão Para Dirigir Veículo Automotor (fls. 15, dos autos
originários).
Portanto, o deferimento da medida liminar era mesmo de
absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, ratificando, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator